Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaLourdesAbreu Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0711625-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposto por ANTONIO DA LUZ RODRIGUES contra decisão proferida em 17/04/2021 pelo MM Juiz de Direito Substituto no Plantão de 1a Instância que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702447-59.2021.8.07.0018, que tramita perante o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e foi ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte tutela de urgência vindicada para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”. Relata o Agravante que o seu quadro de saúde agravou e não pode esperar a ordem de prioridade estabelecida pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, tendo em vista que o risco de a qualquer momento não resistir e vir a óbito. Relata a situação difícil pela qual o Distrito Federal passa em decorrência da pandemia e destaca que, no entanto, “A URGÊNCIA em um leito de UTI se torna imprescindível e talvez, seja a última esperança de se lutar pela própria vida”. Noticia que “seu quadro clínico tem se agravado, como se verifica no laudo médico em anexo. O Requerido precisa fazer exames, inclusive existe solicitação de GASOMETRIA ARTERIAL, porém a UPA não dispõe do serviço. No laudo relata aguardar vaga em UTI, o que não aconteceu ainda. Ressalta ainda, que o paciente tem risco de IOT. A classificação do requerido na regulação para vaga de UTI é considerada II”, bem como que foi entubado e que a UPA em que está internado não oferece estrutura adequada para o tratamento de que necessita. Conclui afirmando que “a situação crítica do paciente, qual espera em DECISÃO LIMINAR, seja determinado a imediata transferência do Requerido para hospital público ou particular, com estrutura para tratar o paciente e tentar preservar a sua vida, pois, do contrário, tudo se encaminha para o fim trágico”. Postula, por fim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a “imediata do Agravante para hospital público ou particular com estrutura para o tratamento do Agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Tribunal”. No mérito, requere o provimento do recurso com a reforma parcial da decisão agravada e confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. O recurso foi instruído com cópia do processo originário (Doc. Num. 25013170) e com o relatório da evolução do quadro de saúde do Agravante (Doc. Num. 25013171). Sem preparo, uma vez que o Recorrente encontra-se sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Ressalto que o ilustre Magistrado a quo bem analisou e determinou a internação do Autor/Agravante em UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda às necessidades do paciente, mas tal deverá ser feito com a observância da ordem de internação em leitos de UTI, ou seja, que “ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Certo é que, conforme consta dos autos (Doc. Num. 25013171), o quadro de saúde do Agravante é crítico e, no entanto, tal não é um caso isolado, ante a pandemia de Covid-19 que assola o Distrito Federal e o Brasil como um todo. Nesse diapasão, a despeito da determinação de internação do Recorrente em UTI, não pode o Judiciário se imiscuir nos critérios de prioridade de internação, pois somente os médicos podem avaliar quem necessita com mais urgência de ser internado em UTI. É uma triste realidade que leva os profissionais de saúde, até mesmo, a escolher quem tem mais possibilidade de perder a vida ou não. Assim, nada há a ser modificado na decisão vergastada, uma vez que o estado de pandemia não permite a dispensa da ordem estabelecida na referida decisão, com submissão da preferência na organização da Central de Regulação. Dessa forma, não se encontrando presente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se a mantença da decisão a agravada. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Façam-se a distribuição e conclusão à Douta Desembargadora que se encontra vinculada ao presente Feito. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial